Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FILHO MENOR. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCLUSÃO DO OUTRO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 1.643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. As dívidas contraídas em proveito da família, por apenas um dos cônjuges, obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os arts. 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, incluídos aí os gastos com a criação e sustento dos filhos menores.
2. Embora conste no contrato de prestação de serviços educacionais apenas um dos genitores como responsável financeiro, pode o outro ser incluído no polo passivo da execução, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.